Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEACA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENACAO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal.
2. A condenação anterior por uso de drogas para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06, não gera reincidência ou maus antecedentes. Precedente do STF no RHC 178512, Segunda Turma, julgado em 22-03-2022.
3. Na segunda fase, da dosimetria, havendo, no caso concreto, duas reincidências e uma agravante por ter sido o crime cometido com violência contra a mulher, correto o acréscimo de 1/6, sobre a pena base, para cada agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.